Tribunal: TJBA
Processo: 8006403-51.2023.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006403-51.2023.8.05.0154 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MIKAELLE DOS ANJOS BOLDRINI Advogado(s): ROGERIS PEDRAZZI, THIAGO DA SILVA SANTOS APELADO: S & E PATRIMONIAL LTDA Advogado(s):AILTON BARBOSA DE ASSIS JUNIOR, ANANDA JORGE MATTOS ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO IMOBILIÁRIO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IGP-M. PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO PELO IPCA. PANDEMIA DA COVID-19. ONEROSIDADE EXCESSIVA NÃO COMPROVADA. INTERVENÇÃO JUDICIAL EXCEPCIONAL. MANUTENÇÃO DO PACTUADO. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA DE JUROS MORATÓRIOS JÁ RECONHECIDA NA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que, em ação revisional de contrato de aquisição de lote urbano, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade de cláusula de juros e determinar a restituição simples de valores pagos a maior, mantendo, contudo, o índice de correção monetária IGP-M. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a substituição do índice de correção monetária IGP-M pelo IPCA em contrato de consumo diante da alegada onerosidade excessiva, especialmente no contexto da pandemia da COVID-19; (ii) estabelecer se restou comprovado desequilíbrio contratual apto a justificar a revisão das cláusulas financeiras e a repetição em dobro dos valores pagos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A relação jurídica entre as partes configura relação de consumo, atraindo a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à possibilidade de revisão contratual por onerosidade excessiva. 4. A pactuação do IGP-M como índice de correção monetária é, em regra, válida e admitida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não configurando ilegalidade ou abusividade por si só. 5. A revisão judicial de cláusulas contratuais constitui medida excepcional, exigindo demonstração concreta de desequilíbrio contratual grave, duradouro e individualizado, não sendo suficiente a mera variação do índice ou alegação genérica de dificuldade financeira. 6. Embora a pandemia da COVID-19 constitua evento extraordinário, não se comprova, no caso concreto, desproporção manifesta apta a justificar a substituição do índice pactuado. 7. A oscilação do IGP-M, inclusive com períodos de deflação, integra o risco do contrato e não autoriza intervenção judicial sem prova de prejuízo estrutural ao equilíbrio contratual. 8. A intervenção judicial nos contratos deve ser excepcional, em respeito aos princípios da segurança jurídica e da força obrigatória dos contratos. 9. A cláusula que prevê juros moratórios de 6% ao mês revela-se manifestamente abusiva, impondo desvantagem excessiva ao consumidor, devendo ser reduzida ao limite legal de 1% ao mês, como determinado na sentença. 10. É devida a restituição simples dos valores pagos a maior em decorrência da cláusula abusiva, ausente demonstração de má-fé para repetição em dobro. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A pactuação do IGP-M como índice de correção monetária em contratos de consumo é válida, não podendo ser substituída sem prova de onerosidade excessiva concreta. 2. A pandemia da COVID-19, embora evento extraordinário, não autoriza automaticamente a revisão contratual, exigindo demonstração efetiva de desequilíbrio. 3. A intervenção judicial nos contratos deve ser excepcional, preservando-se a segurança jurídica e o pacta sunt servanda. 4. É abusiva a cláusula que estipula juros moratórios em patamar excessivo, devendo ser limitada a 1% ao mês. 5. A repetição do indébito, em caso de cláusula abusiva, ocorre de forma simples quando ausente má-fé do credor. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL n. 8006403-51.2023.8.05.0154, em que é apelante MIKAELLE DOS ANJOS BOLDRINI e apelada S & E PATRIMONIAL LTDA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.